Tribunal: TJDFT
Processo: 0707471-17.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE EM BOLETO PELA INTERNET. NEGOCIAÇÃO E ENVIO DE BOLETO POR APLICATIVO DE MENSAGEM. NEGOCIAÇÃO DIRETA COM O FRAUDADOR. EMISSÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA POR AUSÊNCIA DE CAUTELA. FORTUITO EXTERNO. DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora decidiu adiantar três prestações de um financiamento e pesquisou na internet como poderia fazê-lo. Do sítio eletrônico, foi redirecionado para uma conversa de aplicativo de mensagens e negociou conforme pretendido, sendo expedido boleto em favor da empresa requerida (PAGSEGURO). Após o pagamento do boleto, a parte autora verificou que os R$ 2.708,96 (dois mil setecentos e oito reais e noventa e seis centavos) não foram transferidos para o banco, momento no qual se iniciaram as suspeitas de fraude. Requer a condenação por danos materiais da empresa intermediadora, no valor do boleto pago, por se tratar de fortuito interno (fraude), e por danos morais (perda do tempo útil).
2. A sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima da fraude. Em suas razões recursais, a parte autora defende que a responsabilidade objetiva da empresa restou configurada pela recalcitrância na instauração de disputa para reaver o valor (procedimento interno), além da fraude se caracterizar como fortuito interno dos bancos, de modo a ser necessária a reparação do consumidor. Por fim, defende a existência de danos morais por causa de perda do tempo útil (ou desvio produtivo do consumidor).
3. A parte recorrente afirma que o contato entre o consumidor e a PAGSEGURO aconteceu 40 dias após a disponibilização do valor na conta, de modo a haver cinco dias para concretizar a disputa e reaver o dinheiro. Assim, afirma que após o cadastro na plataforma não conseguiu iniciar a disputa e que este erro representa a falha na prestação dos serviços.
4. O acervo probatório vai de encontro ao alegado pela recorrente (ID 24368753, 24368754 e 24368755), consoante bem delineado pelo juízo de origem: “o autor aponta a falha na prestação dos serviços por não ter sido oportunizado o prazo para disputa, todavia, a narrativa da petição inicial e as datas informadas na tentativa de abertura de prazo para disputa indicam que o pagamento do boleto fraudado ocorreu no dia 17 de setembro de 2020, a disponibilização do saldo na conta junto ao pagseguro ocorreu no dia 20 de setembro de 2020, e a tentativa de consulta da transação somente foi realizada no dia 30 de outubro de 2020, ou seja, já havia sido consumada a fraude, não realizado a disputa de negociação dentro do intervalo de disponibilização da transação. Portanto, se houve falha de contato com a requerida, esta somente ocorreu quando já exaurida a negociação”.
5. O fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço e por isso não inibe a responsabilização civil do fornecedor, ao passo que o furtuito externo é alheio ao processo de elaboração do produto e exclui a responsabilidade civil. No caso dos autos, não há falar em fortuito interno porque a fraude ocorreu por fora dos sistemas da empresa, restando incontroverso que a própria parte entrou em contato direto com o fraudador ao deixar de ser cauteloso ao negociar e pagar dívida sem conferir a legitimidade do boleto. Nos termos do art. 14, §3o, II do CDC, a culpa exclusiva do consumidor impede a responsabilização dos fornecedores, inclusive a título de danos morais.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.